Tribunal: TJPA
Processo: 0813131-13.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6083 - Contribuição de Iluminação Pública
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813131-13.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BELTERRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PELA COBRANÇA DA CIP/COSIP DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. POSSIBILIDADE. RECORRENTE QUE NÃO É VINCULADA AO FATO GERADOR DO TRIBUTO. DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência pretendido pela Agravante para que seja suspensa a responsabilidade tributária atribuída à Recorrente pelo Município de Belterra em relação à cobrança da contribuição de iluminação pública dos usuários do serviço de energia elétrica.

2. Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 e seu § 3º do CPC/15. A medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque.

3. Para fins de responsabilidade tributária por substituição, o artigo 128 do Código Tributário Nacional prevê a vinculação do responsável ao fato gerador. Tal exigência se faz em obediência ao princípio da capacidade econômica, a fim de que, por meio da retenção ou reembolso, possa o responsável se ressarcir do tributo pago.

4. A Recorrente não é a prestadora do serviço de iluminação pública, não estando, portanto, vinculada à obrigação tributária, de forma que não há razões para lhe ser atribuída a responsabilidade na condição de substituta tributária. Precedentes.

5. No tocante ao perigo de dano para fins da medida de urgência, este decorre da imposição de atividade onerosa à Recorrente sem a devida contraprestação, em contrariedade à situação consolidada ao longo dos anos por meio dos convênios celebrados para a prestação dos serviços de arrecadação da COSIP.

6.
Recurso conhecido e provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 06 a 13 de março de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº
0813131-13.2021.8.14.0000
- PJE
) interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra o MUNICÍPIO DE BELTERRA, em razão da decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, nos autos da Ação Ordinária (processo nº 0809969-51.2021.8.14.0051 - PJE) ajuizada pela Agravante.

A decisão agravada possui a seguinte conclusão:

(...)
Desta feita, o ato jurídico entabulado entre as partes denominado convênio, em princípio, pode ser irregular, o que não atrai o manto do ato jurídico perfeito sustentado pela autora. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar requerida por ausência da probabilidade do direito vindicado
(...)

Em razões recursais,
a Agravante afirma que é prestadora do serviço de distribuição de energia elétrica e que na ação originária pretende o afastamento da incidência da Lei Municipal nº 310/2019, especialmente seu artigo 5º, que lhe atribui a responsabilidade tributária pela Contribuição de Iluminação Pública (CIP/COSIP) do Município de Belterra.

Aduz que o Agravado, por intermédio da Lei Municipal nº 094/2002, instituiu o custeio do Serviço de Iluminação Pública, ficando consignado no art. 1º, § 6º da referida Lei que a cobrança deste encargo seria feita mediante convênio com a concessionária de energia elétrica.

Assevera que foram firmados convênios para a cobrança da COSIP, sendo o último deles datado de 19.07.2018, com período de 03 (três) anos e que, nos termos do que fora pactuado, a Recorrente é remunerada no percentual de 5% do valor arrecadado, sendo mera arrecadadora do tributo.

Prossegue aduzindo que, em repentina mudança, sobreveio a Lei Municipal nº 310/2019, que imputou à Recorrente a condição de responsável (substituta tributária) pela arrecadação do tributo, o que acarreta violação aos termos do convênio celebrado para arrecadação, além de imputar-lhe a obrigação de prestar o serviço sem qualquer remuneração.

Sustenta que a alteração legislativa lhe impõe onerosas obrigações, demandando gastos com pessoal e equipamentos sem a correspondente contraprestação pelo serviço prestado e que tal circunstância afronta o princípio da livre iniciativa contido no artigo 170, IV, da CF/88.

Assevera que há diversos precedentes judiciais rechaçando a imposição da obrigação de arrecadação da COSIP sem a correspondente remuneração.

Requer a concessão de tutela antecipada recursal, e ao final, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido, tendo sido deferido o pedido de tutela antecipada recursal.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se pronuncia pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência pretendido pela Agravante para que seja suspensa a responsabilidade tributária atribuída à Recorrente pelo Município de Belterra, em relação à cobrança da contribuição de iluminação pública dos usuários do serviço de energia elétrica.

Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 e seu § 3º do CPC/15, que dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Vê-se, portanto, que a medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque. Neste sentido, Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista. É consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas na mera aparência – ou possibilidade – de o direito existir. (Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Ed. JusPodivm, 10ª edição. rev. e ampl. 2018. Pág. 483)

No caso concreto, a Agravante demonstrou a probabilidade do direito de forma a ser deferida a medida de urgência.

A respeito da Contribuição para Custeio da Iluminação Pública, sabe-se que foi inserida no ordenamento jurídico com a Emenda Constitucional nº 32/2009, que incluiu o art. 149-A, na Constituição Federal, nos seguintes termos:

Art. 149-A. Os Municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição, na forma das respectivas leis, para o custeio do serviço de iluminação pública, observado o disposto no art. 150, I e III.

Parágrafo único. É facultada a cobrança da contribuição a que se refere o caput, na fatura de consumo de energia elétrica.

No âmbito do Município Agravado foi instituída a Lei Municipal nº 094/2002, dispondo sobre o custeio do Serviço de Iluminação Pública (CIP/COSIP), ficando consignado no art. 6º, § 1º da referida Lei que a cobrança deste encargo seria feita mediante convênio com a concessionária de energia elétrica.

Com a edição da Lei Municipal nº 310/2019 ficou estabelecido que a concessionária de energia elétrica seria a substituta tributária da exação em questão, de modo que, diante da alteração legislativa, a Recorrente passou a figurar como responsável direta da contribuição e não mais como mera arrecadadora.

Contudo, é cediço que para fins de responsabilidade tributária por substituição, o artigo 128 do Código Tributário Nacional prevê a vinculação do responsável ao fato gerador. Tal exigência se faz em obediência ao princípio da capacidade econômica, a fim de que, por meio da retenção ou reembolso, possa o responsável se ressarcir do tributo pago. Vejamos:

Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.

No caso em análise, constata-se que a Recorrente não é a prestadora do serviço de iluminação pública, não estando, portanto, vinculada à obrigação tributária, de forma que não há razões para lhe ser atribuída a responsabilidade na condição de substituta tributária.

Ademais, a previsão contida no art. 149-A da CF/88, que possibilita a cobrança do tributo na fatura de energia elétrica, em uma primeira análise, não exime o Poder Público do dever de remunerar o particular por este serviço.

Neste sentido, no âmbito dos Tribunais Pátrios, já houve a declaração de inconstitucionalidade de Leis Municipais que trataram a matéria de forma semelhante à que se discute nestes autos, face a ausência de vinculação direta da concessionária de energia elétrica ao tributo, bem como em decorrência da ausência de contraprestação pelo serviço prestado. Vejamos:

DIREITO TRIBUTÁRIO. ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE SE INSURGE CONTRA LEI MUNICIPAL QUE A COLOCOU NA CONDIÇÃO DE "RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIA" PELO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA – CIP OU COSIP. PESSOA JURÍDICA ARGUINTE QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM O FATO GERADOR DA COSIP (PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA), E, PORTANTO, NÃO PODE SER ENQUADRADA COMO RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIA, NOS TERMOS DO ART. 128, DO CTN.

A IMPUTAÇÃO DO DEVER DE RECOLHER E REPASSAR O VALOR DA EXAÇÃO EM COMENTO À ARGUINTE DEPENDE DA REALIZAÇÃO DE CONTRATO, COM O PAGAMENTO DA RESPECTIVA CONTRAPRESTAÇÃO, JÁ QUE CORRESPONDE AO EXERCÍCIO DE VERDADEIRA FUNÇÃO PÚBLICA, QUAL SEJA, A DE ARRECADAR TRIBUTO. LEI MUNICIPAL QUE AFRONTA AO DISPOSTO NO ART. 175 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 238 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. VIOLAÇÃO, ADEMAIS, DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE, POR IMPOR OBRIGAÇÃO ONEROSA A PARTICULAR SEM A DEVIDA CONTRAPRESTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL N.º 662/2015. ACATADA. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE, A FIM DE DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL N.º 662/2015. DECISÃO UNÂNIME.

(Incidente de Inconstitucionalidade nº: 0500535-06.2021.8.02.0000; Relator (a): Des. Fábio José Bittencourt Araújo; Comarca: Foro de Junqueiro; Órgão julgador: Tribunal Pleno; Data do julgamento: 03/08/2021; Data de registro: 03/08/2021)

A Procuradoria de Justiça do Ministério Público na qualidade de fiscal da ordem jurídica se manifestou nesse mesmo caminho, a saber:

(...)
In casu
, a responsabilidade pelo crédito tributário recai somente ao Município de Belterra, que figura como único sujeito detentor de vinculação ao fato gerador da CIP, consistente na prestação do serviço de iluminação pública, o qual compreende “a iluminação de vias, logradouros e demais bens públicos”, assim como “a instalação, manutenção, melhoramento e expansão da rede de iluminação pública” e “o custeio com pessoal que trabalha diretamente no serviço de iluminação pública”, nos termos do art. 14 da Lei Municipal nº 310/2019.

Outrossim, a faculdade incutida no parágrafo único do art. 149-A, CF/88 – consistente na possibilidade de que a CIP seja cobrada diretamente na fatura de consumo de energia elétrica – não traduz autorização para que o Município se elida da função de responsável pelo serviço de iluminação pública e eleve a distribuidora de energia à condição (...)

No tocante ao perigo de dano para fins da medida de urgência, este decorre da imposição de atividade onerosa à Recorrente sem a devida contraprestação, em contrariedade à situação consolidada ao longo dos anos por meio dos convênios celebrados para a prestação dos serviços de arrecadação da COSIP.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, para confirmar a decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada recursal e deferir o pedido de tutela de urgência, afastando a responsabilidade tributária da Agravante em relação à Contribuição de Iluminação Pública (COSIP) do Município de Belterra, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 06 de março de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/03/2023